Tribunal: TJBA
Processo: 0541764-32.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541764-32.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JOSE ARTUR REGIS DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DAS APELANTES COMPROVADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 1º, III, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.

RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. PLEITO DE RETENÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. PARCELA INTEGRAL E ÚNICA. AUTOR NÃO DEU CAUSA À RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE. SÚMULA 543 DO STJ.

LUCROS CESSANTES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO. PARCELA DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE USO, GOZO E DISPOSIÇÃO DO BEM. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO. PERCENTUAL DE 0,5% QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. ATUALIZAÇÕES E JUROS MANTIDAS COMO FIXADOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DA DATA DO “HABITE-SE” COMO TERMO
A QUO.
INDEFERIMENTO.

CUSTAS E HONORÁRIOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INDEFERIMENTO. DECAIMENTO MÍNIMO DOS PEDIDOS PELOS AUTORES/APELADOS.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0541764-32.2016.8.05.0001
, de SALVADOR/BA, que tem como Apelantes LIZ CONSTRUCÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros e Apelados JOSE ARTUR REGIS DE MIRANDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de
2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator